Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-23.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CONSIGNATÓRIA. DISTRATO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PREÇO PELA SUPERVENIÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO INTERLIGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Consignatória em pagamento. Distrato. Alegação de alteração do preço do negócio pela superveniência de modificação de contrato interligado. Autor que não comprovou em Juízo

Ementa:
CONSIGNATÓRIA. DISTRATO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PREÇO PELA SUPERVENIÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO INTERLIGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Consignatória em pagamento. Distrato. Alegação de alteração do preço do negócio pela superveniência de modificação de contrato interligado. Autor que não comprovou em Juízo suas alegações. Ausência de comprovação da concorrência desleal.
Improcedência mantida.
Recurso não provido.